Tribunal: STF
Processo: AI 250240
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. FASE DO ART. 499 DO CPP.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSPEÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Questão insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede extraordinária, em que não cabe a aferição de
ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Hipótese em que, ademais, o aresto impugnado garantiu ao
recorrente a produção de todas as provas necessárias à sua defesa,
divergindo apenas quanto a melhor forma de se demonstrar o alegado
favorecimento na tramitação do feito, sem que com isso tenha
incorrido em ofensa à Carta.
Agravo regimental desprovido.